Tribunal: TJMT
Processo: 1014009-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1014009-69.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
IMPETRANTES: DR. MÁRCIO JOSÉ DA SILVA
DR. EMERSON RODRIGUES DA SILVA
PACIENTE: LUCIANO DE JESUS
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, os Drs. Márcio José da Silva, OAB/MT 16.225, e Emerson Rodrigues da Silva, OAB/MT 17.872, postulam, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido ao paciente Luciano de Jesus, qualificado e condenado definitivamente ao cumprimento da pena total de 20 anos e 12 dias de reclusão, em razão da unificação de sete guias de execução penal definitivas, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 3a Vara da comarca de Mirassol d’Oeste, que nos autos do PEP SEEU 0000572-89.2015.8.11.0052, promove constrangimento ilegal ao indeferir ao paciente, portador de tuberculose e, portanto, inserto no grupo de risco do novo coronavirus, o regime domiciliar, violando as disposições da Recomendação n. 62/CNJ.
Aduz, ainda, que embora o paciente tenha sido cautelarmente regredido ao regime mais gravoso desde 20/5/2019, por conta de falta grave no curso da execução penal, não há mínima perspectiva para que o Processo Administrativo Disciplinar respectivo seja concluído em momento próximo, circunstância essa reconhecida pelo próprio sistema prisional, o que o faz merecedor, portanto, da progressão de regime em decorrência da negligência estatal de não finalizar o referido PAD.
Pede a concessão initio litis da ordem mandamental, com a concessão de prisão domiciliar ao paciente portador de doença grave, e, no mérito, a ratificação da ordem em definitivo.
Instrui a ação mandamental com cópia dos documentos colacionados nos ids. 48567468 a 48567485.
Distribuído o feito por sorteio a este Julgador [id. 48567487], ante a inexistência de feitos capazes de gerar prevenção [id. 48692481].
É o relatório. DECIDO.
O paciente reincidente cumpre pena definitiva de 20 anos e 12 dias de reclusão por conta de sete guias de execução penal por crimes comuns diversos, assim elencados:
a) Guia de Execução tirada da Ação Penal 0000893-32.2012.8.11.0052, cód. 31038, VÚn de Rio Branco, pena de 01 ano, 07 meses e 05 dias de reclusão, e 16 dias-multa, regime inicial semiaberto, art. 155, caput, do CP, trânsito em julgado definitivo em 29/7/2014 [id. 48567474, pp. 3-7];
b) Guia de Execução tirada da Ação Penal 0000429-03.2015.8.11.0052, cód. 36068, VÚn Rio Branco, cond. 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 dias-multa, por infringência ao art. 157, caput, c/c artigo 61, II, alíneas “c” e “h”, ambos do Código Penal, trânsito em julgado definitivo em 09/11/2015 [id. 48567474, pp. 18/19];
c) Guia de Execução tirada da Ação Penal 0000872-22.2013.8.11.0052, cód. 32411, VÚn Rio Branco, cond. 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 22 dias-multa, art. 342, § 1o, do CP trânsito em julgado definitivo em 17/10/2016 [id. 48567478, pp. 42-43];
d) Guia de Execução tirada da Ação Penal 0000871-37.2013.8.11.0052, cód. 32410, VÚn Rio Branco, cond. 02 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 dias-multa, art. 342, § 1o, do CP, trânsito em julgado definitivo em 12/6/2017 [id. 48567479, pp. 37-38];
e) Guia de Execução tirada da Ação Penal 0000653-09.2013.8.11.0052, cód. 32195, VÚn Rio Branco, cond. 01 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 14 dias-multa, art. 155, caput, do CP, trânsito em julgado definitivo em 09/01/2017 [id. 48567480, pp. 31-32];
f) Guia de Execução tirada da Ação Penal 0001587-59.2016.8.11.0052, cód. 41332, VÚn Rio Branco, cond. 03 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 dias-multa, art. 155, § 4o, II, c/c 71, ambos do CP, trânsito em julgado definitivo em 07/8/2017 [id. 48567482, pp. 7-8];
g) Guia de Execução tirada da Ação Penal 0000889-92.2012.8.11.0052, cód. 31034, VÚn Rio Branco, cond. 03 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 25 dias-multa, art. 155, § 4o, II, do CP, trânsito em julgado definitivo em 30/3/2017 [id. 48567482, pp. 27-28].
Além de sucessivas prisões em flagrante e preventivas, o paciente/reeducando também se envolveu em dois episódios de falta grave no curso da execução, o primeiro relativo à data de 05/12/2015, gerando o PAD constante dos ids. 48567476, pp. 44-ss a 48567477, pp. 1-10, e o segundo, em 20/5/2019, que gerou a regressão cautelar ora impugnada, datada de 07/6/2019 [id. 48567484, pp. 38-39], cujo desfecho do PAD respectivo não se operou.
Consta, ainda, do último cálculo de pena a cumprir, que acaso ratificada a regressão cautelar de regime, o penitente somente terá direito a uma nova progressão para o regime intermediário em 08/12/2021 [id. 48567485, pp. 80-81], de modo que, pela longa distância até o marco temporal mínimo, não se pode apontar para uma possível progressão antecipada de regime.
Sobre os motivos da não conclusão do PAD, a SESP/SAAP informou, por meio do Ofício n. 68/2020/CPMDO, de 12/3/2020, que, em virtude do fechamento da Cadeia de Rio Branco e a transferência dos reclusos para a Cadeia de Mirassol d’Oeste por necessidade do serviço, bem como, em razão da informação prestada pelo antigo diretor do ergástulo público cujas atividades foram encerradas, “não será possível mais a conclusão do referido PAD” [id. 48567485, p. 38].
É certo, porém, que o fato foi registrado no BO 2019.151287, e encaminhado para conhecimento judicial, e em que pese a audiência de justificação – inicialmente marcada para ocorrer em 10/7/2019 – tenha sido suspensa por força do fechamento das portas do Poder Judiciário, é certo que a regressão definitiva não pode ser de todo descartada, porque o fato constitutivo de possível falta grave é típico e antijurídico, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, a depender de decisão que sequer foi proferida; nesse viés, portanto, qualquer pronunciamento desta Corte Revisora a respeito do tema importaria em abominada supressão de instância.
Quanto ao pedido de concessão de regime domiciliar, é certo e incontestável, inclusive por reconhecimento do próprio sistema prisional, que o paciente é portador de tuberculose, de que se encontra sob tratamento [vide Ofício n. 100/2020/CPMDO, de 15/4/2020, id. 48567485, pp. 63/64].
É certo, ainda, que o reeducando não apresenta febre ou tosse, tem sido medicado na unidade prisional, bem como tem sido submetido a exames médicos previamente agendados, encontrando-se, ainda, separado dos demais detentos, na ala exclusiva de presos que pertencem ao grupo de risco do novo coronavirus.
Logo, o simples fato de inserir-se no grupo de risco não caracteriza direito automático ao regime domiciliar.
Isso porque, não se aplicam as disposições do art. 117, II, da LEP, porque o reeducando cumpre pena em regime fechado.
“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante”
Pelos elementos pré-constituídos de prova também não se pode determinar a causa da demora da prestação jurisdicional em sentido a realização a audiência de justificação e a decidir a regressão de regime, com a atualização das datas-base para o deferimento de eventuais benefícios execucionais, a demandar informações mais detalhadas da autoridade judiciária de origem.
Ademais, o paciente aparentemente também não se enquadra nas situações excepcionais descritas no art. 5o da Recomendação n. 62/CNJ, pois, embora inserto no grupo de risco, somente teria direito ao regime domiciliar caso cumprisse pena em regime semiaberto.
Também não há prova de que o ergástulo onde cumpre pena esteja com risco de infecção pelo novo coronavirus [sequer os periódicos colacionados à impetração fazem remissão a possível contágio na cadeia de Mirassol d’Oeste], nem prova da proximidade do lapso temporal necessário para a antecipação da progressão de regime, nem se encontra com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19.
Pelo contrário, há informes apresentados pela autoridade judiciária de origem no sentido de que a unidade prisional em que se encontra recluso o paciente tem prestado todo o atendimento possível para o tratamento do paciente, e, portanto, não há propósito razoável da concessão desse pedido ao paciente sob o prisma da observância aos termos da Recomendação n. 62/CNJ.
Assinalo que a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, não se constitui em salvo conduto a todos aqueles que se encontram presos. Tal Recomendação sugere sejam priorizados alguns casos específicos, previamente catalogados, nos quais o paciente não se insere.
Logo, sendo a tutela de urgência por ora não vejo como conceder ao ora paciente a restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator